Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Contrato. Cartão. Crédito consignado. Reserva. Margem Consignável. Desconto. Folha. Remuneração. Pagamento Mínimo. Fatura. Abusividade. Informação insuficiente. Consumidor. Vulnerabilidade. Dívida. Recálculo. Conversão. Mútuo comum. Valores Pagos. Devolução em dobro. Dano moral. Ocorrência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de restituição em dobro de valores pagos e de condenação ao pagamento de reparação dos danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e suas repercussões.

III. Razões de decidir
3. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira.
4. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída.
5. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado deverá incidir a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos.
6. A inexistência de informação prévia, adequada e clara ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza prejuízo notório e extrema vulnerabilidade, diante da possibilidade de eternização da dívida, o que é proibido.
7. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.
8. O fornecedor deverá restituir em dobro os valores que recebeu em excesso na contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do contratante era de contratar mútuo comum.
9. A contratação de empréstimo que viola a intenção do contratante idoso e aproveita-se de sua vulnerabilidade caracteriza ofensa a seus direitos da personalidade, especialmente em razão do impacto em sua subsistência mediante imposição de obrigações de pagamento sobre sua módica aposentadoria sem previsão de término, o que certamente lhe tira o sossego e a tranquilidade além do ordinário.
10. Reparação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
11. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável para finalidade de concessão de empréstimo pessoal que impõe ao consumidor dívida sem estipulação objetiva do termo final de sua quitação é abusiva”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; LINDB, art. 5o; Lei no 10.820/2003, art. 6o, § 5o; CDC, art. 6o, III, 42, parágrafo único, 46, 47 e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 279/STJ; Súmula no 159/ STF.